Tribunal: TJDFT
Processo: 0032447-63.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. TAC COM O MPDFT. PERÍODO JÁ COMPREENDIDO NA SENTENÇA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. AFASTADA. MÉRITO. LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE ADESÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMAS 970 E 971 STJ. VALOR EQUIVALENTE AO LOCATIVO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. MARCO INICIAL. ENTREGA DAS CHAVES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INSUSCETÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, CPC. VALOR PROPORCIONAL E SUFICIENTE. RECURSOS DO AUTOR E DA PRIMEIRA RÉ PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA SEGUNDA RÉ PROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que o autor pede a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, lucros cessantes, inversão de cláusula, repetição de indébito das taxas de condomínio, indenização a título de danos morais, e gratuidade de justiça. 1.1. Sentença de parcial procedência para reconhecer a ilegitimidade passiva da segunda ré e condenar a primeira ré: a) ao pagamento da indenização mensal de 0,5% do preço atualizado do imóvel a contar de agosto de 2013 a 07/02/2014, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento de cada parcela e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) pagar ao autor a quantia de R$ 724,99, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e c) a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data desta sentença (enunciado da súmula 362 do STJ). 1.2. Em sua apelação o autor afirma que deve haver a majoração dos danos morais. Alega que a condenação em lucros cessantes face ao atraso na entrega do imóvel deve ser mantida por estar de acordo com o valor de mercado. Sustenta que deve haver a restituição de 4 meses de pagamento de condomínio (outubro de 2014 a janeiro de 2015) em dobro e corrigidos monetariamente. Conclui pela impossibilidade de compensação de honorários de sucumbência. 1.3. A ré Creta suscita preliminar de extinção do processo com julgamento do mérito em decorrência do TAC firmado com o Ministério Público do Distrito Federal. Argui preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao pedido de restituição da taxa condominial. No mérito, sustenta que é indevida a condenação por lucros cessantes. Alega que não deve haver condenação no pagamento das taxas de condomínio. Aduz que o autor não faz jus à indenização por danos morais. Conclui pela impossibilidade de compensação de honorários de sucumbência. 1.4. Na apelação da LPS a ré requer a reforma da sentença. Afirma que a ação foi extinta sem julgamento do mérito contra ela, mas o autor não foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.
2. Preliminar de extinção do processo com julgamento do mérito em decorrência do TAC firmado com o MPDFT. Sem razão a apelante, tendo em vista que a sentença já considerou na condenação o período abrangido pelo TAC (ago/2012 e ago/2013). 2.1. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao pedido de restituição da taxa condominial. Para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. 3.1. A existência de relação jurídica entre as partes configura a legitimidade da parte para figurar no feito. 3.2. Preliminar de ilegitimidade afastada.
4. Dos lucros cessantes. Em sede de julgamento de casos repetitivos, o STJ definiu que, existindo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente do imóvel em construção, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização devida pelo vendedor inadimplente (Tema 971). 4.1. Conforme sentença, os réus foram condenados ao pagamento de indenização por lucros cessantes do período de 31/07/2012 até a data da entrega das chaves, em 07/02/2014, com a exclusão do período já indenizado por meio do TAC, no valor de 0,5% do valor do contrato devidamente atualizado pelo INCC. 4.2. Dessa forma, embora o contrato tenha previsão de multa pelo inadimplemento do comprador, deve prevalecer o “valor equivalente ao locativo” (tema 970). 4.3. Portanto, deve ser mantida a sentença que condenou a ré apelante ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel, nos mesmos moldes do TAC firmado com o MPDFT, que é equivalente ao valor de mercado do aluguel.
5. Das despesas de condomínio. De acordo com os autos, a data da entrega das chaves ocorreu em 07/02/2014, por isso, a princípio, o autor faria jus ao ressarcimento das taxas condominiais de outubro/2013 a janeiro/2014. 5.1. Entretanto, ele só comprova o pagamento referente a três meses da citada taxa, deixando em aberto a do mês de janeiro de 2014, conforme corretamente decidido na r. sentença. 5.2. Por fim, a devolução deve ser determinada na forma simples, não sendo o caso de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. Dos danos morais. Embora o atraso no recebimento da unidade imobiliária gere dissabor e frustração, o fato não chega a ofender nenhum dos direitos de personalidade para ensejar a indenização por dano moral. 6.1. O descumprimento contratual, em regra e por si só, não dá ensejo à compensação por danos morais, ainda que se reconheça como causa de aborrecimentos. 6.2. Precedente: “(...) II. Não obstante o atraso na entrega de imóvel, comprado na planta, gere transtornos, estes são caracterizados como mero descumprimento contratual, os quais não estão aptos a gerar o dano moral.(...)” (20140110260635APC, Relator: Leila Arlanch, DJE: 06/05/2015, pág. 248).
7. Da Impossibilidade de Compensação de Honorários. O fato de uma das partes gozar do benefício de gratuidade de justiça não afasta a sua condenação em honorários, mas tão somente sua exigibilidade resta suspensa pelo prazo prescricional de 5 anos, tanto na revogada redação da art. 12 da Lei 1.060/1950 quanto na do art. 98, §§ 2o e 3o, do novo CPC. 7.1. Assim, a condenação deve se dar da seguinte forma: diante da sucumbência recíproca e proporcional, ficam as partes condenadas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 50% para a parte autora e 50% para a ré Creta Investimentos Imobiliários Ltda., nos termos do art. 85, §2o, e art. 86, ambos do CPC”, proibida a compensação.
8. Dos honorários de sucumbência da ré excluída da lide. De fato a ação foi extinta sem julgamento do mérito pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, entretanto não houve condenado do autor em honorários de sucumbência. 8.1. Ocorre que, ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, a quantia resultante (R$ 19.599,06) se mostraria exorbitante, porquanto o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, com provas estritamente documentais. Considera-se, também, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 8.2. Vislumbrando-se que o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa não seria adequada à remuneração dos advogados da empresa apelante, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 8.3. Nesse diapasão, em atenção aos parâmetros dos incisos do § 2o, do art. 85, do CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, considera-se proporcional e suficiente à fixação da verba advocatícia em R$ 3.000,00 (três mil reais), já computada a majoração recursal do § 11, art. 85, CPC.
9. Apelo da ré Creta parcialmente provido.
10. Apelo da ré LPS provido.
11. Apelo do autor parcialmente provido.